Tribunal: TJES
Processo: 5020140-94.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020140-94.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: OSWALDO JOSE DE MATOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CUSTO EFETIVO TOTAL. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A. em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento à apelação cível interposta em ação revisional cumulada com repetição do indébito ajuizada por Oswaldo José de Matos, mantendo a limitação do custo efetivo total (CET) do contrato de empréstimo consignado ao patamar de 1,80% ao mês e a restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição entre o acórdão e as Instruções Normativas INSS/PREV nº 28/2008 e INSS nº 106/2020 quanto à limitação da taxa de juros e do custo efetivo total; (ii) estabelecer se houve omissão no julgamento acerca dos consectários legais incidentes sobre a restituição dos valores indevidos; e (iii) determinar o índice aplicável de juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia relativa à limitação da taxa de juros e do custo efetivo total dos contratos de empréstimo consignado, inexistindo contradição com as Instruções Normativas do INSS mencionadas pelo embargante.

Verifica-se, contudo, omissão no acórdão quanto à fixação dos consectários legais incidentes sobre a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

A restituição de valores pagos indevidamente deve observar a incidência de juros de mora e correção monetária pela taxa SELIC, desde cada desconto indevido, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 54 e 34 do Superior Tribunal de Justiça.

A correção da omissão identificada autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para adequar o julgado aos parâmetros legais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Inexistem contradição ou obscuridade quando o acórdão aprecia adequadamente a limitação do custo efetivo total dos contratos de empréstimo consignado à luz das Instruções Normativas do INSS.

Configura omissão a ausência de manifestação expressa acerca dos consectários legais incidentes sobre a restituição de valores cobrados indevidamente.

A restituição simples de valores descontados indevidamente em contratos bancários deve ser atualizada pela taxa SELIC, desde cada desconto indevido, admitindo-se efeitos infringentes em embargos de declaração para suprir a omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Instrução Normativa INSS/PREV nº 28/2008; Instrução Normativa INSS nº 106/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 34.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5020140-94.2022.8.08.0035

EMBARGANTE
:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO
:
OSWALDO JOSÉ DE MATOS

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração

opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face do acórdão (id. 12988294) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ele manejado.

Em suas razões (id. 13457231), aduz o embargante, em síntese, a regularidade do custo efetivo total (CET) pactuado, porquanto a Instrução Normativa INSS/PREV nº 28/2008 só impõe limite à taxa máxima dos juros remuneratórios.

Sustenta, ainda, haver contradição entre o julgado e a Instrução Normativa nº 106/2020, do INSS, consoante a qual a taxa de juros não pode ser superior a 1,80% - limite respeitado na hipótese.

Alega, por fim, omissão em relação ao índice da correção monetária aplicável sobre o valor da condenação, pleiteando a incidência da Selic.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, verifico assistir parcial razão à instituição financeira, porquanto o acórdão embargado, em que pese examinar integralmente a matéria relativa aos juros remuneratórios, deixou de se manifestar sobre os consectários legais da condenação. Veja-se:

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28/2008. CUSTO EFETIVO TOTAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, em ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito ajuizada por Oswaldo José de Matos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) limitar a taxa de juros remuneratórios do custo efetivo total (CET) ao limite de 1,80% ao mês, conforme Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS; e ii) condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados a maior no benefício previdenciário do autor, referentes aos contratos de empréstimo consignado de nºs 639403483, 626940666 e 628228566.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da taxa de juros aplicada nos contratos de empréstimo consignado à luz dos limites impostos pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS;
(ii) determinar a necessidade de devolução em dobro ou simples dos valores cobrados indevidamente;
(iii) definir a correta aplicação dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS estabelece que, nas operações de empréstimo consignado, o custo efetivo total (CET) não pode exceder 1,80% ao mês, devendo expressar todos os encargos incidentes na operação (juros, tributos, tarifas, seguros e despesas afins).

Nos contratos em análise, constatou-se que, embora a taxa de juros remuneratórios tenha sido fixada em 1,80% ao mês, o CET foi de 2,04% ao mês e 27,85% ao ano, violando os limites legais previstos no art. 13, inciso II, da referida norma.

Em razão da cobrança superior ao limite legal, a sentença determinou a restituição dos valores cobrados em excesso na forma simples, inexistindo interesse recursal em relação à alegação de impossibilidade de devolução em dobro.

Quanto aos ônus sucumbenciais, reconhece-se a sucumbência recíproca, pois o autor teve acolhido o pedido de limitação da taxa de juros e restituição de valores, mas não obteve êxito na pretensão de danos morais. Dessa forma, aplica-se o art. 86 do CPC, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O custo efetivo total (CET) dos contratos de empréstimos consignados em benefícios previdenciários deve observar o limite de 1,80% ao mês, conforme previsto na Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, sendo abusiva cobrança superior a esse teto.

Na hipótese de sucumbência recíproca, aplica-se o disposto no art. 86 do CPC, proporcionalizando os ônus entre as partes.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, este órgão colegiado declarou a abusividade dos juros pactuados, com base n
as Instruções Normativas INSS/Pres n° 28/2008 e 106/2020.
In verbis
:

"Conforme destacado pelo juízo
a quo
, vê-se que os contratos em questão foram celebrados em 09/09/2020, 03/10/2020 e 17/09/2021 e versam sobre operações de empréstimos pessoais consignados no pagamento sobre o benefício previdenciário.

De conseguinte, aplicável ao caso a Instrução Normativa INSS/Pres n° 28/2008, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social, e assim define:

Art. 13. Nas operações de empréstimos são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art. 56 desta Instrução Normativa:

I - o número de prestações não poderá exceder a 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e sucessivas;

II – a taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro
e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo;

(...)

Nesse contexto, analisando a documentação alusiva às Cédulas de Crédito Bancário entabuladas entre as partes, vê-se que, embora os juros remuneratórios tenham sido estipulados em 1,8% ao mês, o custo efetivo total dos empréstimos foi estabelecido em 2,04% ao mês e 27,85% ao ano, superior, portanto, aos limites impostos pelo art. 13, II, da mencionada Instrução Normativa, modificados pela Instrução Normativa nº 106/2020.

A respeito:

[...]

Assim, constatada a ilegalidade, escorreita a sentença que determinou a limitação da taxa de juros a 1,80% e a restituição das quantias cobradas em excesso."

Logo, o que se extrai das razões recursais, nesse ponto, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Por outro lado, passando a suprir a omissão relativa aos consectários legais da condenação, observo que, na sentença, fora determinada a restituição simples dos valores descontados indevidamente pelo embargante, com incidência de correção monetária pelo INPC, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação válida.

Impõe-se,
destarte
, a reforma d
o
decisum
, para
que sobre os
ditos
valores incid
am

juros de mora e correção monetária, pela SELIC, desde cada desconto indevido,
conforme
Súmulas 54 e 34 do STJ
.

Do exposto,
conheço do
s
aclaratórios
e
a eles

DOU PARCIAL
PROVIMENTO,
atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão relativa aos consectários legais da condenação e, assim, reformar parcialmente a sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)